Tribunal: TJBA
Processo: 8077726-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077726-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BENEDITO CARLOS PEREIRA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
MONICA REGINA CHAGAS PAIXAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Relação de consumo. Curatela compartilhada. Movimentação de conta bancária de curatelado. Exigência de comparecimento conjunto dos curadores. Exercício regular de direito. Ausência de falha na prestação do serviço. Dano moral não configurado. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa não caracterizado. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais formulados em face de instituição financeira, decorrentes da exigência de comparecimento conjunto dos curadores para movimentação de conta bancária e saque de verba de natureza alimentar pertencente a pessoa curatelada.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de comparecimento conjunto dos curadores para movimentação de conta de curatelado configura falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar obrigação de fazer e indenização por dano moral; (ii) estabelecer se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

III. Razões de decidir

3.O julgamento antecipado da lide é admissível quando o acervo probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo legítimo o indeferimento de provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do CPC e da jurisprudência do STJ.

4.A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando a própria parte requer o julgamento antecipado da lide, configurando comportamento processual contraditório e ausência de demonstração de prejuízo concreto.

5.Embora incida o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre correntista e instituição financeira, a responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a verificação da ilicitude da conduta e do nexo causal.

6.O termo judicial de curatela nomeou dois curadores para a prática de atos de natureza patrimonial e negocial sem prever autorização expressa para gestão isolada, circunstância que justifica a cautela da instituição financeira ao exigir atuação conjunta.

7.A exigência de comparecimento simultâneo dos curadores constitui medida prudencial compatível com a finalidade protetiva da curatela e com o dever de segurança inerente à atividade bancária, configurando exercício regular de direito.

8.A curatela compartilhada reforça a proteção patrimonial do incapaz ao instituir mecanismo de controle recíproco entre os curadores, favorecendo a transparência e a observância do melhor interesse do curatelado.

9.A instituição financeira demonstrou ter condicionado a movimentação à leitura do termo de curatela e orientado a obtenção de autorização judicial específica para eventual prática isolada dos atos, evidenciando conduta diligente e alinhada ao comando jurisdicional.

10.A ausência de prova de descumprimento de ordem judicial, abuso ou defeito na prestação do serviço afasta a configuração de ato ilícito e, por consequência, a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

11.Eventuais transtornos decorrentes da exigência de cautela na movimentação da conta não atingem gravidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso de apelação não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11 do CPC – restando suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade deferida, conforme art. 98, §3° do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8077726-56.2024.8.05.0001
, em que é apelante
BENEDITO CARLOS PEREIRA MOREIRA e outro

e apelado
BANCO
DO BRASIL
S.A.
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.